Tribunal: TJSP
Processo: 1000236-56.2019.8.26.0587
Classe: Remessa Necessária Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. Supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em propriedade inserida em unidade de proteção integral Parque Estadual da Serra do Mar. Proprietário do imóvel que não se caracteriza como morador tradicional do local, aquisição de propriedade posterior à criação do

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. Supressão de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica em propriedade inserida em unidade de proteção integral Parque Estadual da Serra do Mar. Proprietário do imóvel que não se caracteriza como morador tradicional do local, aquisição de propriedade posterior à criação do Parque Estadual Serra do Mar. Dano ambiental caracterizado pelas construções erigidas no local Obrigação de promover a recuperação de área degradada, cessação de exploração da área, demolição das construções e reparação dos danos ambientais. Sentença mantida Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000326358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000236-56.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER
(Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.686 - Remessa Necessária Cível no 1000236-56.2019.8.26.0587 - São Sebastião - HEL
2/5
Voto no 17.686
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Reexame necessário no 1000236-56.2019.8.26.0587
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Município de São Sebastião
Juiz prolator: André Quintela Alves Rodrigues
RECURSO
EX OFFICIO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE
ESTADUAL DA SERRA DO MAR. Supressão de vegetação nativa
do bioma Mata Atlântica em propriedade inserida em unidade de
proteção integral Parque Estadual da Serra do Mar. Proprietário do
imóvel que não se caracteriza como morador tradicional do local,
aquisição de propriedade posterior à criação do Parque Estadual
Serra do Mar. Dano ambiental caracterizado pelas construções
erigidas no local Obrigação de promover a recuperação de área
degradada, cessação de exploração da área, demolição das
construções e reparação dos danos ambientais. Sentença mantida
Recurso desprovido.
Tratam os autos de recurso de ex officio extraído de
Ação Civil Pública, interposto contra a r. sentença de fls. 89/92, proferida pelo MM.
Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião, que julgou parcialmente
procedente os pedidos, para: a) ordenar ao réu as demolições das edificações e
retirada dos entulhos, no prazo de 30 dias do trânsito em julgado desta sentença,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de se determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.686 - Remessa Necessária Cível no 1000236-56.2019.8.26.0587 - São Sebastião - HEL
3/5
providências que assegurem o resultado prático equivalente; b) determinar ao réu,
a recomposição da vegetação nativa, conforme projeto de recuperação de área
degradada
PRAD, aprovado pelo Instituto Florestal ou Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais
CBRN, ou outro órgão ambiental
competente, que deverá ser apresentado no prazo de 180 dias do trânsito em
julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
Não houve recurso voluntário.
O Ministério Público de 2a instância ofereceu parecer
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 110/116).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se na responsabilidade
pela reparação dos danos ambientais constatados em área de proteção integral
Parque Estadual da Serra do Mar.
Neste passo, verifica-se que a tutela ambiental deve ser
analisada sob o enfoque constitucional reservado às áreas ambientais
especialmente protegidas, conforme disposto no art. 225, §1o, inciso III e VII, da
Constituição Federal.
Assim, impõe-se observar as restrições e condições
específicas de utilização dos recursos naturais, inerentes às Unidades de Proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.686 - Remessa Necessária Cível no 1000236-56.2019.8.26.0587 - São Sebastião - HEL
4/5
Integral, e, no caso dos autos, notadamente, a fixação de particulares moradores
não tradicionais da região e subsequente exploração de atividade agrícola.
Da mesma forma, trabalhos realizados pela Fundação
Florestal comprovam a hipótese de dano ambiental em área de preservação
permanente e a localização da propriedade integralmente inserida no Parque
Estadual da Serra do Mar.
Assim, insubsistente a fixação do particular no local, em
detrimento da supressão de vegetação nativa do bioma mata atlântica.
Da mesma forma, a inscrição no INCRA como pequeno
produtor não exime o possuidor e ou proprietário do imóvel rural a observar a
legislação ambiental, notadamente em relação à supressão de vegetação nativa e
intervenção em área de preservação permanente.
Portanto, caracterizada a hipótese de dano ambiental,
com a supressão de vegetação nativa e a subsequente impossibilidade de
regeneração natural, notadamente em razão das construções erigidas no local e
manutenção do plantio de espécies exóticas, impõe-se a condenação de obrigação
de fazer consubstanciada na reparação integral do dano.
Assim, sendo a r. sentença não comporta reparos,
devendo ser mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.686 - Remessa Necessária Cível no 1000236-56.2019.8.26.0587 - São Sebastião - HEL
5/5
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator